Tribunal: STF
Processo: HC 181899
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO DE MÉRITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PREJUDICADA A IMPETRAÇÃO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.
Relatório
    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Jose Walker, advogado, em benefício de Lenoir da Rocha, contra o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, Relator do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681.
    2. O impetrante alega demora injustificada no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681, cuja tramitação estaria paralisada desde 6.12.2017.
    Pede seja determinado ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento de mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681.
    3. Em 18.3.2020, requisitei informações ao “Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, para, com urgência, prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente impetração, esclarecendo se há data prevista para o julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681”.
    4. Em 13.4.2020, a Secretaria Judiciária certificou que “não chegaram a esta Corte as informações solicitadas por intermédio do(s) Ofício(s) n.(s) 2737/2020”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. A presente impetração está prejudicada. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que, em 27.3.2020, o Ministro Antonio Saldanha Palheiro proferiu decisão monocrática pela qual negado provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681, contra a qual a defesa do paciente já interpôs agravo regimental.
    6. Este habeas corpus foi impetrado contra ato do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual se alegava demora no julgamento de mérito do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 91.681, circunstância superada com a prolação da decisão em 30.3.2020.
    7. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora